Tribunal: STF
Processo: RE 1384616
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCÁRIA. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA. APELO CONHECIDO E NÃO-PROVIDO; RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO-PROVIDO POR ESTE E. TJPR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE DUPLO EXAME. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO. TESE FIRMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. STF QUE ASSENTOU PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE DÉBITOS FAZENDÁRIOS. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO, QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO FAZENDÁRIA, MANTENDO-SE O RESULTADO DOS APELOS ANTERIORMENTE MANEJADOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO” (fl. 1, e-doc. 15).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 do art. 100 da Constituição da República.



    Argumenta que “o acórdão recorrido contraria frontalmente a decidido pelo STF, em interpretação do art. 100, § 12, em três pontos: (a) ao aplicar para o período anterior ao precatório um entendimento que se refere exclusivamente ao período de tramitação do precatório; (b) ao decretar nulidade da Lei n. 11.960/2009, art. 5º, de forma ex tunc, quando a modulação de efeitos a afasta apenas a partir do início dos efeitos da Lei n. 12.919/2013 e apenas para os precatórios; (c) ao determinar a correção pelo INPC, quando a modulação de efeitos decidiu pela aplicabilidade, a partir do exercício 2014 e apenas para os precatórios, do IPCA-E” (fl. 16, e-doc. 18). 



    Salienta que “não há inconstitucionalidade na adoção da remuneração da caderneta de poupança, pela Lei n. 11.960/2009, para pagamento dos débitos judicias. O tema não é tratado pela Constituição (exceto no que se refere ao período de tramitação do precatório, mas este está fora da presente discussão). Mas, como o acórdão recorrido declarou a lei inconstitucional, fez-se necessário demonstrar que o parâmetro adotado pela legislação infraconstitucional é proporcional e razoável” (fl. 22, e-doc. 18).



    Pede “seja conhecido e provido este recurso, com fundamento, inclusive, na recente decisão do eminente Relator do Recurso Extraordinário 870.947, Ministro Luiz Fux, que proferiu decisão, concedendo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos, consoante exposto acima, para o fim de: - reformar o acórdão recorrido, de modo a manter a correção monetária do débito da Fazenda Pública, oriundo deste processo, pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, até que o ordenamento jurídico positivo sobre o ponto venha a ser alterado; - condenar o Réu a arcar com os ônus da sucumbência” (fl. 23, e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Quanto aos índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre a condenação judicial da autarquia previdenciária recorrente, a Desembargadora relatora do acórdão recorrido assentou:



     “Primeiramente, cumpre esclarecer que, com esteio no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (2015), os recursos sobrestados serão novamente examinados pelo Tribunal de origem quando divergir da orientação de Tribunal Superior. Relevante registrar-se, também, que essa previsão também se encontrava abarcada no artigo 543-C, do antigo codex processual (1973). 



    O reexame da matéria controvertida versa sobre os parâmetros de fixação de juros de mora e correção monetária sobre débitos fazendários, com atenção ao artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação conferida pela Lei nº 11.960/09. 



    E, sobre o tema, revela-se imperiosa a formulação de juízo de retratação com relação ao posicionamento anteriormente adotado por esta Câmara, nestes autos, tendo-se condenado o INSS ao pagamento de seu débito fazendário com aplicação de juros de mora aplicados à caderneta de poupança e correção monetária pelo INPC (seq. 25.1 – TJPR). 



    Todavia, diante da tese firmada no julgamento do RE nº 870.947/SE, curva-se a Corte ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal. A Corte Suprema fixou que, para os débitos não-tributários, deve-se verificar a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, por se tratar do parâmetro que consegue capturar a inflação e recompor o poder aquisitivo do jurisdicionado; e quanto aos juros de mora, é válida a redação do artigo 1º-F, da Lei nº 9.49497, conferida pela Lei nº 11.960/09; de forma que adequada a aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança. (…)



    Em suma, estando-se diante de créditos de natureza não-tributária, no caso em mesa, determina-se a incidência do índice IPCA-E, para fins de correção monetária. 



    Ante o exposto, voto no sentido de reformar o julgado, em sede de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/15 e artigo 543-C, do codex processual revogado (1973), a fim de alterar os parâmetros de correção monetária fixados no acórdão; mantendo-se o resultado dos recursos anteriormente manejados” (fls. 4-5, e-doc. 15).



    A aplicação pelo Tribunal de origem da tese fixada na sistemática da repercussão geral guarda coerência com o que se consolidou na jurisprudência sobre a matéria.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 843.902-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO n. 683-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020).



    O julgado recorrido harmoniza-se com as teses fixadas no julgamento do Tema 810 de repercussão geral. 



    5.  Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora